Tribunal: TJPA
Processo: 0005519-12.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005519-12.2017.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Embargos à execução. Icms. Inscrição estadual baixada. Erro induzido pelo sistema sintegra. Contribuinte em situação regular. Nulidade do auto de infração. Honorários advocatícios. Redução. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Eletronorte S/A, anulando o auto de infração e extinguindo a execução fiscal amparada pela CDA nº 2007570000627-4. A controvérsia gira em torno de suposta irregularidade na inscrição estadual da Eletronorte, que teria ensejado autuação por falta de recolhimento de ICMS, apesar de o tributo ter sido regularmente pago. A sentença também fixou honorários sucumbenciais em 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em verificar se houve infração tributária que justificasse a lavratura do auto de infração e a cobrança do ICMS por entrada de mercadoria em território paraense; bem como, analisar a adequação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O uso de número de inscrição estadual baixada, pertencente ao mesmo grupo econômico da apelada, não configura infração tributária, não havendo descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 150 do Decreto Estadual nº 4.676/2001 (Regulamento do ICMS).

4.

A inscrição estadual ativa da Eletronorte (nº 15.127.859-8) se encontrava regular à época dos fatos, afastando a aplicação do art. 108, § 7º, I, do mesmo regulamento, que prevê recolhimento imediato do ICMS por contribuintes com inscrição irregular.

5.

O equívoco no preenchimento da nota fiscal foi induzido por informações equivocadas disponíveis no sistema SINTEGRA, que mantinha registros de inscrições inativas, sendo de responsabilidade do Fisco sua correta atualização.

6.

O tributo foi regularmente recolhido em 28/09/2007, conforme informado pelo contribuinte e não impugnado pelo Estado, o que invalida a cobrança feita com base no auto de infração.

7.

A jurisprudência do TJPA reconhece que, em casos análogos, não há infração quando há equívoco induzido pelo Fisco e o contribuinte está em situação cadastral regular.

8.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando que o valor da execução extinta não supera 200 salários-mínimos, aplica-se o art. 85, § 3º, I, do CPC, sendo adequado o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, § 3º, I; Lei Estadual nº 5.530/89, arts. 62 e 65; Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA), arts. 108, § 7º, I, e 150.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cível nº 0007712-03.2014.8.14.0061, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 20.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 24 a 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que julgou procedentes embargos à execução fiscal opostos por ELETRONORTE S/A e extinguiu a execução fiscal.

Na origem, o ESTADO DO PARÁ ajuizou ação de execução fiscal 0005448-09.2008.814.0028 amparada pela Certidão de Dívida Ativa n.º 2007570000627-4, originada do AINF 372006510006807-0, no valor de R$57.224,62.

Segundo o processo administrativo, o contribuinte ELETRONORTE S/A, destinatário das mercadorias adquiridas junta a SIEMENS LTDA (notas fiscais n.º 70067 e 70101) estaria com inscrição estadual baixada e teria deixado de recolher o ICMS relativo à operação de entrada da mercadoria no território paraense.

O ora apelante ELETRONORTE S/A apresentou embargos a execução fiscal, aduzindo que o emitente da nota fiscal (SIEMENS LTDA) teria sido induzido a erro pelo sistema SINTEGRA e emitido o documento informando o número da inscrição estadual baixada da ELETRONORTE S/A.

Alegou que, em razão da concessão de regime tributário especial pelo Fisco estadual, cada uma de suas subestações tinha sua própria inscrição estadual, todavia desde 2002 possui inscrição estadual única (15.127.859-8), tendo sido todas as demais devidamente baixadas.

Aduziu que as empresas parceiras, ao acessarem o sistema SINTEGRA, não deveriam mais ter acesso a inscrições baixadas pelo fisco estadual, e sim somente a única inscrição ativa da ELETRONORTE S/A.

Apontou que teria feito o pagamento do tributo em 28/09/2007 na DIEF do período 04/2006-4, fato devidamente informado ao fisco estadual. Defendeu também abusividade da multa, requerendo a procedência dos embargos a execução e extinção da execução fiscal.

O ESTADO DO PARÁ apresentou manifestação aos embargos à execução em que o arguiu que o sistema Sintegra não induziu contribuinte a erro.

Sustentou que caberia ao contratante informar corretamente o número de sua inscrição para fins de emissão de nota fiscal por terceiros. Aduziu que, independentemente de erro, a autuação decorreu da ausência de recolhimento do ICMS.

Por fim, apontou que a multa tributária de 40% foi imposta com fundamento em lei estadual.

O Juízo de 1º grau julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a execução fiscal, nos seguintes termos:

Os embargos devem ser julgados procedentes. A fazenda está profundamente equivocada em sua premissa. A execução fiscal se deu pela CDA, cuja origem é o crédito decorrente da penalidade aplicada no AINF nº 3720065100687. O fundamento da penalidade foi a nota fiscal ter sido considerada inidônea, já que emitida com o número da inscrição estadual da executada que estava baixada, mas o tributo foi recolhido na forma e prazo legal, conforme consta nas notas fiscais. Não é só desproporcional, é teratológico considerar inidôneo documento fiscal emitido, impondo por isso penalidade e ainda obrigar o contribuinte recolher novamente o tributo e pleitear nas esferas administrativas e judiciais a repetição do tributo recolhido equivocadamente, quando o fisco foi quem induziu o contribuinte ao equívoco. O Sintegra é um cadastro público, deve ser mantido e regulado de forma clara, segundo o princípio da transparência e informação (precisa e correta). Se nele constar informação imprecisa, capaz de induzir o contribuinte a erro, tal situação é responsabilidade do fisco. Impor penalidade ao particular (de boa-fé) por um erro induzido pelo poder público é inimaginável juridicamente. Pior ainda é exigir novamente o recolhimento do tributo com acréscimo de multa, obrigando o particular a pleitear a repetição do indébito que decorre de tal situação. Vejo tal situação não é só um rigor excessivo; nitidamente, há confisco, cuja vedação é uma garantia constitucional do contribuinte. Trata-se de uma utilização arbitrária das prerrogativas

tributárias como forma de violar o devido processo legal e agredir o direito de propriedade. Isso impõe do Judiciário, no exercício do controle de legalidade, anular o auto de infração.

(...) Isto posto,
JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e anulo o auto de infração nº 3720065100687 que deu origem a CDA ora executada por estar eivado de ilegalidade. Sem custas. Fixo honorários em 15% sobre o valor da execução, pela fazenda. O embargante depositou o valor da execução, garantindo o juízo. Em virtude disso o fisco não terá prejuízo no valor do crédito. Então, é plenamente possível suspender a exigibilidade do crédito até a resolução definitiva do mérito da demanda. Por isso, DEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO da exigibilidade do crédito até
o trânsito em julgado da demanda.

O Estado do Pará interpôs apelação em que defende que a reforma da sentença apelada ao argumento de que o contribuinte não se desincumbiu de provar o alegado pagamento do tributo.

Defende, ainda, que não houve a alegada indução do emitente da nova fiscal a erro, eis que a situação do apelado é peculiar, na medida em que o sistema SINTEGRA não permite a reunião de inscrições estaduais diversas em uma só, porém tal fato estaria devidamente informado no campo observações.

Sustenta que, independentemente da inidoneidade da nota, a autuação decorreu da ausência de recolhimento do tributo devido, qual seja, o ICMS devido.

Subsidiariamente, defendeu a adequação da verba honorária sucumbencial ao previsto no art. 83 do Código de Processo Civil.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende que o responsável pela emissão da nota fiscal é o fornecedor.

Afirma que o tributo fora devidamente pago em 28/09/2007 na DIEF do período 04/2006-4.

Requereu o conhecimento e desprovimento da apelação.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença apelada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a controvérsia diz respeito a sentença que julgou procedente embargos à execução apresentados pela apelada e extinguiu a execução fiscal 0005448-09.2008.814.0028 para cobrança do crédito tributário amparado pela Certidão de Dívida Ativa n.º 2007570000627-4, originada do AINF 372006510006807-0, no valor de R$57.224,62.

Em síntese, o contribuinte, ora apelado, alegou que o emitente da nota fiscal (SIEMENS LTDA) teria sido induzido a erro pelo sistema SINTEGRA e emitido o documento informando o número da inscrição estadual baixada da ELETRONORTE S/A.

Por sua vez, o ESTADO DO PARÁ alegou que independentemente de erro, a autuação decorreu da ausência de recolhimento do ICMS.

Inicialmente, no que diz respeito a questão referente a inscrição estadual do apelado, entendo que não restou caracterizada infração tributária, na medida em que não se caracterizou a situação estabelecida no art. 150 do Decreto n.º 4.676 – Regulamento de ICMS, tendo em vista a evidente regularidade do contribuinte junto ao Fisco estadual.

Com efeito, a inscrição estadual utilizada para emissão da nota fiscal pertencente ao mesmo grupo econômico do apelado, de modo que não haveria que se falar em infração tributária por descumprimento de obrigação acessória.

Prevê o art. art. 150 do Decreto n.º 4.676 – Regulamento de ICMS

“Art. 151. Nas hipóteses previstas no artigo anterior, o

contribuinte não poderá entregar, remeter, transportar, receber, estocar ou depositar mercadorias durante o período em que tiver sua inscrição estadual suspensa.”

Desta forma, considerando que é fato incontroverso nos autos que a inscrição estadual 15.127.859-8 se encontra ativa junto ao Fisco Estadual, entendo que não houve descumprimento de obrigação acessória.

Destaco que raciocínio semelhante já fora aplicado por esta Corte de Justiça, na Apelação 0007712-03.2014.8.14.0061, relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, recentemente julgada (Decisão monocrática). Senão vejamos:

As provas existentes nos autos indicam que a contribuinte foi autuada fiscal consignando os seguintes fundamentos:
“O CONTRIBUINTE DEIXOU DE RECOLHER ICMS RELATIVO À OPERAÇÃO COM MERCADORIA ORIUNDA DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, DESTINADA A INTEGRAÇÃO AO ATIVO PERMANENTE DO ESTABELECIMENTO. O MESMO ENCONTRA-SE COM A INSCRIÇÃO ESTADUAL 15113569-0 BAIXADA JUNTO AO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ESTADO DO PARÁ.”

O Fisco Estadual defende a regularidade da autuação, face a presunção de legitimidade da CDA executada e que teria ocorrido a infringência à norma fiscal, por recebimento de mercadoria por empresa suspensa ou baixada, por infringência do art. 150 do Decreto n.º 4.676 – Regulamento de ICMS,
in verbis:

“Art. 151. Nas hipóteses previstas no artigo anterior, o

contribuinte não poderá entregar, remeter, transportar, receber, estocar ou depositar mercadorias durante o período em que tiver sua inscrição estadual suspensa.”

No decorrer da instrução processual restou caracterizado o equívoco ocorrido decorrente do preenchimento da nota fiscal com o número de matrícula equivocada, pois consta a inscrição estadual da Eletronorte ativa encontra-se na matrícula n.º 15.127.859-8, mas continua sendo consignado no site a referência a inscrição inativa n.º 15.113.569-0 (não habilitada), inobstante trazer a informação que a empresa pertence à mesmo grupo econômico centralizado em uma única inscrição estadual, o que induziu a erro levando a contratada ao preenchimento da nota fiscal com o número de matricula equivocada
.

Nestas circunstâncias, não se caracterizou a situação estabelecida no art. 150 do Decreto n.º 4.676 – Regulamento de ICMS, para finalidade de aplicação da atuação fiscal que originou a CDA executada, face a evidente regularidade da contribuinte que se encontrava em situação regular junto ao Fisco Estadual.

Inclusive, por não haver intenção de burlar a fiscalização estadual, mas sim mero equívoco induzido pelo próprio site do Fisco, que levou ao preenchimento equivocado da nota fiscal, face a existência de informações dúbias consignadas no site da SEFA sobre a contribuinte.

Além do que, não se cogita de responsabilidade da contribuinte/executada pelo equívoco cometido, pois, se tratando de venda à ordem, caberia a adquirente originária, no caso a empresa ENERG POWER, a emissão da nota fiscal com o devido recolhimento do tributo, mas não ao destinatário final da mercadoria, o que, por si só, é razão para a declaração de nulidade dos AINF ́s, e, por via reflexa, das Certidões de Dívida Ativa que originaram a ação de execução fiscal.

Neste diapasão, não pode ser acolhida a tese recursal de presunção de legitimidade dos atos da administração pública e presunção de legitimidade da CDA executada, e infringência a norma fiscal por recebimento de mercadoria por empresa suspensa ou baixada, o que não corresponde a realidade do caso concreto.

Ante o exposto, acompanhando o lúcido parecer do Ministério Público consignando no ID- 5497158 - Pág. 01/06, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

(TJPA. Ap
0007712-03.2014.8.14.0061
. Rela. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Julgado em 20/10/2023).

Por outro lado, imperioso destacar que o auto de infração 372006510006807-0, que originou

CDA que ampara o executivo fiscal destaca que o motivo da apreensão foi por estar “o contribuinte destinatário, com inscrição estadual suspensa por pedido de baixa, deixou de recolher ICMS relativo à operação de entrada em território paraense”.

Ressalte-se, ainda, que o Termo de Apreensão de Mercadoria que deu origem ao mencionado Auto de Infração foi lavrado em 10/04/2006 (Num. 10560755 - Pág. 4).

Cumpre ressaltar que o auto de infração tipifica as infrações tributárias cometidas pelo contribuinte nos artigos 62 e 65 da Lei Estadual 5.530/89 e arts. 108, §7º, I e art. 141, III e art. 142 do Regulamento do ICMS, Decreto 4676/01.

Diante da relevância, a redação dos mencionados dispositivos é a seguinte:

Artigos 62 e 65 da Lei Estadual 5.530/89

Art. 62. O Regulamento estabelecerá forma, condições e prazo para o pagamento do imposto, admitida distinção em função de categoria, grupo ou setor de atividade econômica.

Art. 65. Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação.

Parágrafo único. O previsto neste artigo, salvo disposição em contrário, aplica-se às demais pessoas obrigadas à inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado do Pará.

Art. 108, §7º, I, Regulamento do ICMS

Art. 108. O recolhimento do ICMS far-se-á nos seguintes prazos:

§ 7º O estabelecimento que se encontrar na situação cadastral de irregular, conforme definido no art. 167-C, deverá efetuar o recolhimento do imposto no momento da entrada da mercadoria em território paraense, hipótese em que não será aplicada a restrição prevista no art. 151, relativamente ao recebimento da mercadoria (§ 7º O estabelecimento que se encontrar na situação cadastral de irregular, conforme definida no art. 167, deverá efetuar o recolhimento do imposto no momento da entrada da mercadoria em território paraense, hipótese em que não será aplicada a restrição prevista no art. 142, relativamente ao recebimento da mercadoria).

Destaco que a menção aos arts. 141, III e art. 142 do Regulamento do ICMS, Decreto 4676/01 parece ter sido um equívoco por ocasião da lavratura do termo de apreensão, na medida em que estipulam obrigações referentes a postos e Transportadores Revendedores Retalhistas – TRRs de combustíveis.

Sendo assim, os arts. 141, III e art. 142 do Regulamento do ICMS, Decreto 4676/01 serão desconsiderados neste julgamento, pois não se aplicam ao caso.

A leitura dos artigos 62 e 65 da Lei Estadual 5.530/89 e arts. 108, §7º, I do Regulamento do ICMS, Decreto 4676/01 revela que dizem respeito ao vencimento do ICMS, destacando-se a previsão do §7º, inciso I do art. 108, em que estipula o recolhimento imediato, isto é, na data de entrada no território estadual do ICMS pelo estabelecimento que se encontrar na situação cadastral de irregular.

Todavia, conforme já se demonstrou, não há que se falar em irregularidade do contribuinte, sobretudo porque a inscrição estadual 15.127.859-8 se encontrava plenamente ativa e regular, bem como porque a informada na nota fiscal pelo terceiro emissor deste pertence ao mesmo grupo econômico, consubstanciando-se tal fato em mera irregularidade (conforme já decidido por esta corte na Apelação 0007712-03.2014.8.14.0061).

É dizer, a premissa do auto de infração se afeiçoa equivocada, na medida em que o apelado se encontrava com inscrição estadual com situação regular.

Desta forma, equivocada a premissa, resta igualmente equivocada a conclusão, no sentido de que o apelado seria obrigado a recolher o ICMS no momento da entrada da mercadoria no território paraense.

Logo, não houve infração consubstanciada em não recolhimento do imposto, eis que este fora recolhido em 28/09/2007 na DIEF do período 04/2006-4, conforme informado pelo contribuinte, fato não contraposto pelo fisco, na medida em que não demonstrou recolhimento intempestivo do tributo.

Por fim,
quanto a pretensão de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, ressalto que a sentença apelada fixou a verba em 15% (quinze por cento) do valor da execução extinta, isto é, do proveito econômico.

Com efeito, prevê o art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

(...)

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado no sentido de que nas causas em que a Fazenda Pública for vencedora é devida a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como que tal verba integra o patrimônio do ente público e não do procurador judicial.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ENTIDADE PÚBLICA. TITULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Antes da vigência do CPC/2015, prevalecia no STJ o entendimento de que os honorários advocatícios de sucumbência - quando vencedora a administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituíam direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade. Precedentes. Ressalva de entendimento do relator. 2. Inaplicáveis as disposições do novo diploma processual para disciplinar relações jurídicas consolidadas em momento anterior ao da sua vigência. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1162665/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 14/06/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUANDO VENCEDOR O ENTE PÚBLICO, NÃO CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO PROCURADOR JUDICIAL, PORQUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO PÚBLICO DA ENTIDADE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir se os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatório, por integrarem o patrimônio da entidade pública, ou se referidos valores são de titularidade dos Procuradores da entidade estatal, circunstância que inviabilizaria eventual compensação. 2. O entendimento adotado no acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do Procurador judicial, o que viabiliza sua compensação. Precedentes: REsp. 1.668.647/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.6.2017; AgInt no AREsp. 859.401/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016; AgInt no REsp. 1.198.678/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 21.11.2016. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 909.941/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. VERBA DEVIDA AOS COFRES DA FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. VERBA PÚBLICA DE CARÁTER NÃO PESSOAL. 1. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. 3. Desse modo, o acórdão impugnado decidiu em compasso com a jurisprudência do STJ, no sentido de possibilitar a compensação dos honorários devidos pelo ora recorrido com o montante a que tem direito a receber do Estado, via precatório. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1668647/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017)

Desta forma, considerando que o valor da execução extinta totaliza R$57.224,62, portanto inferior a 200 salários-mínimos (seja atualmente ou na data da sentença), a apelação merece parcial provimento para fixar a alíquota em 10% do valor da execução extinta, isto é, do proveito econômico obtido.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO, somente para reformar o capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais, para fixar a alíquota da verba em 10%, tendo em vista que o valor da execução extinta (proveito econômico obtido) não supera 200 salários-mínimos.

É como voto.

Belém,

DESA.
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

RELATORA

Belém, 14/04/2025